Tribunal: STF
Processo: Rcl 72422
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Pleno Saúde Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 nos Autos 0100966-61.2020.5.01.0019, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante aduz que, na origem:



    [...] o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública em face de Pleno Saúde (ora Reclamante), Confiar e Vittale Saúde. Fundada em 2007, a Pleno Saúde é uma empresa especializada em atendimento de home care (atenção domiciliar à saúde) que faz uso do serviço cooperado e que atua junto às principais operadoras de saúde, realizando atendimentos dos pacientes - adultos e pediátricos -, com prescrição médica de assistência domiciliar para sua recuperação. Ela recorre a parcerias com cooperativas de trabalho especializadas, sempre por demanda e sem ingerência da Pleno neste atendimento sazonal e indeterminável por variadas razões médicas. 



    1.4 Mas o Parquet imputou a Pleno fraude na relação contratual (que é civil, portanto) mantida com os técnicos de enfermagem cooperados, membros de cooperativas de trabalho lícitas e regulares, numa tentativa de ver declarada a ilicitude da terceirização (doc. 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que:



    [...] 1.8 A 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou improcedente a ACP. [...] 



    1.9 O MPT interpôs Recurso Ordinário Trabalhista (Id 158165c) e o TRT1, revertendo a sentença, considerou haver fraude na utilização, pela Pleno Saúde, de mão de obra cooperada.



    [...] 2.2 O caso cuida da imputação de fraude pela utilização de mão de obra cooperada, por parte de Pleno Saúde. Reputou-se ilícita a terceirização, a despeito do Supremo ter firmado precedentes vinculantes contrários a essa prática jurisprudencial irrefletida da Justiça do Trabalho que nulifica instrumentos negociais previstos na legislação brasileira (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo TRT1 no RO nº 0000940- 63.2014.5.02.0431, que violou as decisões da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 (RE nº 989.252) [...] (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Nos autos originários, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, discute-se a regularidade das “cooperativas” para o fornecimento de mão de obra de prestação de serviços.



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal:



    Registre-se, inicialmente, que as cooperativas são sociedades civis sem fins lucrativos, formadas por pessoas que se obrigam reciprocamente (affectio societatis), mediante um Estatuto, a contribuir com bens ou serviços ao exercício de determinada atividade econômica, cujo proveito é comum aos cooperados. Portanto, as cooperativas visam, em última análise, à promoção da melhoria da condição econômica e social de seus membros. 



    Assim, para sua regular constituição, é necessário que haja ânimo dos trabalhadores de integrarem uma sociedade, com o objetivo de realizar determinada atividade econômica e que esses trabalhadores sejam sócios na cooperativa, assumindo os riscos daquela atividade. 



    [...] É de se registrar, ainda, que o afastamento do vínculo empregatício, nos termos do art. 442, parágrafo único da CLT, não constitui regra absoluta, cabendo sempre a verificação da existência de mera simulação de trabalho cooperativado.



     Não se desconhecem, pois, os termos do parágrafo único do artigo 442 da CLT. Todavia, a aplicação de tal dispositivo legal não é juris et de jure e deve ser afastada quando a formação de cooperativas for com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos da Consolidação, na forma do artigo 9º da CLT. 



    No caso concreto, o que se observa dos teores das defesas apresentadas pelas rés é que não houve negativa de que os trabalhadores, na qualidade de cooperativados da segunda e terceira rés, tivessem prestado serviços à primeira ré. Houve, sim, afirmação de que referidos trabalhadores aderiram, voluntariamente, aos quadros da segunda e terceira rés, ambas cooperativas de trabalho, e a negativa de que os serviços por eles prestados à primeira ré tivessem subordinação e pessoalidade. 



    Ocorre que, tendo sido admitida a prestação de serviços pelos trabalhadores, em benefício da primeira ré, porém, na qualidade de cooperados, às rés, notadamente a segunda e terceira, incumbia o ônus de comprovar o fato obstativo do direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 818 da CLT c/c artigo 373, inciso II do CPC, encargo do qual, consoante o conjunto probatório carreado aos autos, data vênia do entendimento do MM. Juízo de origem, não se desincumbiram a contento, sobretudo porque a alegação, na inicial, é de contratação fraudulenta de mão de obra via cooperativa.



    [...] Como visto, da leitura de ambos os objetivos sociais da segunda e terceira rés, constata-se que nelas há uma congregação de profissionais de múltiplas atividades, que são aglutinados, o que demonstra que a segunda e terceira rés pretendem ser uma cooperativa "multiprofissional", desvirtuando a razão de ser da efetiva associação de profissionais de uma mesma categoria para constituição de cooperativa de trabalho. 



    Consta ainda previsão, em ambos os Estatutos Sociais das cooperativas rés, de haver a possibilidade de o cooperativado demitir-se (artigo 9º - Id 29cf3f9 - Pág. 2 - segunda ré e artigo 6º - Id 107289b - Pág. 21 - terceira ré), sendo certo que tal faculdade é típica da relação de emprego e não da relação de cooperativados.



    [...] Incontroverso, portanto, que as rés possuem contratos firmados entre si, chamados de contratos de parceria, que têm por objeto o mero fornecimento de mão de obra, a ser executada por profissionais de múltiplas atividades, que devem estar ligados à área de saúde e serem cooperativados da segunda e terceira rés.



    Há que se considerar, neste contexto, a existência de subordinação que independe de ordens superiores e diretas do empregador e que se configura a partir da inserção do empregado na dinâmica da tomadora dos serviços, o que se verifica, na espécie, eis que, dentro da estrutura da primeira ré, o serviço prestado pelos cooperativados, tanto os da segunda ré, quanto os da terceira ré, eram essenciais ao desenvolvimento da empresa - primeira ré, o que caracteriza a subordinação estrutural, diversa da subordinação clássica. 



    Destaque-se, neste aspecto, que o Direito do Trabalho é norteado pelo Princípio de Primazia da Realidade, segundo o qual o aspecto formal não pode prevalecer sobre a realidade fática. Informa tal preceito que na análise das questões relativas às relações de trabalho, deve-se observar a realidade dos fatos em detrimento dos aspectos formais que eventualmente os atestem.



    [...] Como visto, não há como negar que as atividades desempenhadas pelos trabalhadores cooperativados da segunda e terceira rés são essenciais para as atividades previstas no objeto social da empresa PLENO SAÚDE, qual seja, "a administração e gestão de equipe médica e paramédica, bem assim de quaisquer outras equipes de profissionais de saúde, constituídas em nome próprio ou de terceiros, nos processos de assistência médica domiciliar, incluindo terapias, diagnósticos, remoções, treinamento e consultoria na área de saúde". 



    Destaque-se, ainda, que, no documento de Id edbfc79, relativo ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED da primeira ré, PLENO SAÚDE, pode-se observar que, dos 17 empregados ali mencionados, a maioria deles exercem funções administrativas, financeiras, de recursos humanos e de escritórios, havendo somente 01 enfermeiro, 01 farmacêutico, 01 auxiliar de enfermagem e 01 técnico de enfermagem. 



    Nesse contexto, considerando a prova documental, cumpre destacar que a existência de questionário, de ficha de matrícula, de declaração de situação no INSS, de proposta de associação, de declaração de participação em palestra, de termo de adesão à cooperativa, termo de compromisso de execução dos serviços e de termo de responsabilidade (documentos de Id 8ae2fd2 e Id 1dcfec0), por si só, não são documentos capazes de descaracterizar a fraude verificada, no particular, sobretudo quando se verifica que tais documentos são relacionados a uma única trabalhadora. 



    Na mesma toada, verifica-se que o documento de Id 1482192 também é frágil como meio de prova da regularidade da cooperativa, na medida em que se refere a um único questionário respondido por uma trabalhadora da CONFIAR SAÚDE. 



    [...]



    É importante destacar, por sua vez, que as Atas de Assembleias, realizadas pelas cooperativas rés (Id fc25810 - da CONFIAR SAÚDE e Id's 4ee483f e Id 06767b4 - ambas da VITALLE SAÚDE) noticiam um universo de 1.770 associados, relativos à segunda ré, e 1.100 cooperados em 2018 e 3.000 cooperados em 2019, relativos à terceira ré, razão pela qual, considerando que a prova documental anexada pelas rés não se refere, ainda que por amostragem, a menos de 10% do número de trabalhadores tidos como cooperados, não se tem como razoável admitir que a prova documental, tal como referida na r. sentença, tenha, efetivamente, comprovado a regularidade das cooperativas reclamadas. 



    Note-se que os documentos de Id 67f1447 - Págs. 37/38; Id 100b13d; Id 5bb9e23; Id 3140de9 e Id fdb4303, por se tratar de fotografias isoladas, nas quais não se pode ver, explicitamente, a data em que foram tiradas e nem a correspondência das pessoas nelas inseridas com os seus respectivos registros existentes nas cooperativas, em nada socorrem às reclamadas quanto à prova de que promovem, regularmente, a capacitação de seus cooperados, ainda mais, repita-se, se for considerando o número de trabalhadores cooperados, conforme acima citado. 



    Da mesma forma, em relação ao documento de Id 3d34cc5, relativo à declaração de treinamento realizado pela ré, CONFIAR, aqui mais uma vez considerando o número de associados cooperados informados na Ata de Assembleia (1.770), tem-se que os poucos associados que, efetivamente, realizaram cursos ministrados pela cooperativa (as relações anexadas indicam que o número máximo de participantes, nos cursos ministrados e que assinaram regularmente as listagens, foi somente de 9 pessoas), por si só, não são suficientes para demonstrarem, de modo inequívoco, que os benefícios oferecidos pelas cooperativas rés abrangiam a todos os trabalhadores cooperativados indistintamente. 



    Saliente-se, outrossim, que os documentos de Id e93ad90 e Id 867e8b3, ambos relativos a contratos firmados entre as cooperativas e particulares, também não servem como meio de prova da regularidade das cooperativas rés, já que não é crível que, num universo de trabalhadores cooperativados, conforme destacado anteriormente, apenas em duas únicas ocasiões as cooperativas tenham firmado contratos de prestação de serviços com particulares.



    [...] Além disso, causa estranheza o fato de que esta testemunha, mesmo se dizendo não fazer parte da diretoria e que só participou de uma assembleia em 2020 (a testemunha é cooperada desde 2018), tenha relatado, com precisão, por exemplo, acerca de toda a documentação para a efetivação do cooperado; as formas de convocação, para as assembleias, utilizada pela cooperativa; o valor acima do piso como vantagem para a efetivação da condição de cooperativado (mas que, quando indagada acerca do real valor do piso da categoria, não soube dizer qual era o valor exato); que no desligamento os profissionais recebem de volta as cotas que depositaram. 



    Como visto, na visão deste Relator, ao contrário do entendimento do MM. Juízo de origem, a prova oral produzida pelas rés não serve como meio de prova de que havia regularidade nas cooperativas rés. Ao contrário, dos próprios relatos das testemunhas das rés infere-se que os trabalhadores não possuíam a liberdade de um cooperativado, notadamente porque se submetiam a escalas previamente fixadas e precisavam comunicar eventuais substituições por outros colegas, o que não se enquadra no conceito de que os trabalhadores fossem verdadeiros sócios na cooperativa, assumindo os riscos daquela atividade. 



    Já em relação à prova oral produzida pela parte autora, verifica-se que a testemunha Luci, inquirida nos presentes autos, confirmou os fatos por ela narrados no inquérito civil público nº 001295.2015.01.000-0 (Id 7b4c0c6 - Pág. 1), tendo afirmado "que o papel que leu é de uma folha dos horários que fazia e mandava por e-mail; que lá est[a escrito CONFIAR E PLENO; (...) que na casa do paciente passava enfermeira toda semana (...) que esses profissionais eram da PLENO; (...) que o material de trabalho, como curativo e outros, vinha da PLENO SAÚDE; que preenchia cada plantão a evolução do paciente; que a enfermeira pegava esse papel uma vez por mês; que este papel era da PLENO SAÚDE; que se durante o plantão tivesse alguma interferência grave tinha que ligar para PLENO; que ligava para qualquer enfermeira que estivesse de plantão; que quando o paciente reclamava o próprio falava com a enfermeira e o técnico era trocado;" 



    Nem se diga que o depoimento da referida testemunha, somado aos depoimentos prestados nos inquéritos civis anexados, são destituídos de valor probante.



    Neste aspecto, cumpre frisar que, embora a prova colhida nos inquéritos civis anexados aos autos tenha valor probatório relativo, é certo que as provas colhidas nos inquéritos civis podem ser confrontadas com as demais provas produzidas nos presentes autos, podendo servir, sim, como elementos de formação do convencimento deste Relator, já que, como destacado anteriormente, as demais provas produzidas nos presentes autos não serviram como meio de prova da efetiva regularidade quanto ao funcionamento das cooperativas rés.



    [...] Nesse contexto, entende este Relator que os depoimentos prestados nos presentes autos, pelas razões já esmiuçadas anteriormente, não servem como elementos que contradigam aos relatos das testemunhas, conforme prestados nos inquéritos civis anexados com a inicial, sobretudo porque, conforme os depoimentos prestados inclusive nos presentes autos, o que se verifica é que havia o trabalho de forma habitual e subordinada pelos trabalhadores cooperativados, sem que eles recebessem, em contrapartida, os benefícios de cooperativados e tampouco o resultado dos serviços prestados por toda a categoria, sendo certo que recebiam somente a exata contraprestação pela força de trabalho por eles utilizada, denotando, assim, a prática da utilização fraudulenta da mão de obra trabalhista.



    [...] Registre-se, por oportuno, que nem mesmo o fato de os trabalhadores cooperativados não prestarem serviços exclusivamente à primeira ré é suficiente para afastar a conclusão de fraude na utilização da mão de obra por meio de cooperativas, tampouco desconstitui a pessoalidade caracterizadora da relação de emprego quanto aos serviços prestados. 



    Cabe salientar, ainda, não obstante os vastos argumentos das rés acerca da licitude nas terceirizações, reconhecida, inclusive, pelo E. STF, que é certo que não há como se afastar a nulidade da intermediação de mão de obra entabulada entre as acionadas, nos termos do disposto no artigo 9º, da CLT, já que os elementos dos autos evidenciam que não se trata de hipótese de terceirização de serviços, mas de interposição fraudulenta de mão de obra, via cooperativas, com o fito de burlar a legislação trabalhista. Por esta razão, nem mesmo as cópias dos julgados apresentados pelas rés, nos quais teria sido reconhecida a improcedência dos pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício dos trabalhadores em face das rés, são suficientes para infirmar tal entendimento, sobretudo porque a leitura dos referidos julgados revela que, ao contrário do que ocorreu nos presentes autos, nos referidos processos não houve a regular comprovação dos direitos nelas alegados, resultando na improcedência dos pedidos lá formulados. 



    É bom mencionar, por outro lado, quanto à existência de sobras líquidas não rateadas entre os membros das cooperativas, ao contrário do que constou na r. sentença, que o ônus probatório, no particular, é das cooperativas rés, já que se trata de prova, essencialmente, documental, cuja aptidão para a prova, inequivocamente, pertence às respectivas cooperativas. Deste encargo, contudo, infere-se que as rés não se desincumbiram a contento, já que a apresentação de apenas alguns balanços patrimoniais (2016, 2017 e 2018) não são suficientes para comprovar a inexistência de sobras líquidas para o rateio entre os cooperativados, não sendo crível que ambas as cooperativas nunca tenham tido sobras para o rateio.



    [...] Destarte, os elementos dos autos evidenciam que a prestação de serviços, por meio da segunda e terceira rés, constitui-se ato praticado, em conluio com a primeira reclamada, com o fim de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Restou demonstrado, pois, que a segunda e terceira rés, no caso concreto, não agiam como cooperativas, mas apenas como empresas intermediadoras de mão de obra para a prestação de serviços permanentes. 



    Conclui-se, portanto, que se trata de locação de mão de obra, uma forma de marchandage onde a cooperativa serve de interposta pessoa para a arregimentação de mão de obra mais barata, não tendo restado demonstrado que os trabalhadores tivessem obtido qualquer benefício, necessário à caracterização da relação cooperativista. 



    Assim, o conjunto probatório conduz à configuração de situação vedada pelos preceitos legais em vigor, qual seja, a arregimentação de trabalhadores cooperativados com o evidente desvirtuamento da natureza civil da cooperativa, constituindo, portanto, fraude de que trata o artigo 9º da CLT. 



    Registre-se, ainda, considerando que todo o conjunto probatório carreado aos autos se refere, exclusivamente, às cooperativas rés, CONFIAR SAÚDE e VITALLE SAÚDE, que não há que se falar em imposição de obrigação de fazer a pessoas individuais e jurídicas, de modo geral, sob pena violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Por fim, não há que se falar em condenação da primeira ré na obrigação de registrar os empregados e anotar as respectivas CTPS's, especialmente porque, conforme registrado no próprio pedido de nº 1.1.3 da inicial, o reconhecimento do vínculo empregatício envolve a análise da presença, concomitantemente, de todos os requisitos caracterizadores da relação jurídica de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º, da CLT, matéria que é, essencialmente, fática, que demanda a precisa comprovação dos referidos requisitos para cada um dos trabalhadores. 



    Desse modo, considerando o conjunto probatório carreado aos autos, impõe-se a reforma da r. sentença, para, com fundamento no artigo 9º, da CLT: I- Condenar a primeira ré, PLENO SAÚDE LTDA., 1) na obrigação de rescindir os contratos de parceria celebrados com as empresas CONFIAR SAÚDE e VITALLE SAÚDE, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), por contrato não rescindido após o trânsito em julgado desta decisão, reversível para Associação Beneficente e Cultural Desata-me; 2) na obrigação de abster-se de contratar trabalhadores, por intermédio de cooperativas, para realização de trabalho subordinado, nos moldes dos artigos 2º e 3º, da CLT, sob pena de multa diária de R$1.000,00, por trabalhador irregularmente contratado, reversível para Associação Beneficente e Cultural Desata-me; II- Condenar a segunda e terceira rés, CONFIAR SAÚDE e VITALLE SAÚDE, 1) na obrigação de abster-se de recrutar, intermediar ou alocar trabalhadores para quaisquer empresas ou órgãos públicos para o desenvolvimento de atividades a serem prestadas, nos moldes dos artigos 2º e 3º, da CLT, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), por trabalhador prejudicado, reversível para a Associação Beneficente e Cultural Desata-me; 2) na obrigação de rescindir os contratos de parceria celebrados com a empresa PLENO SAÚDE LTDA., sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), por contrato não rescindido após o trânsito em julgado desta decisão, reversível para Associação Beneficente e Cultural Desata-me [...] (doc. 23, pp. 123-145).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado afirmou que a criação de cooperativas visando unicamente o fornecimento de mão de obra mais barata para o tomador de serviços caracteriza fraude. Consignou, ainda, que:



    [...] não obstante os vastos argumentos das rés acerca da licitude nas terceirizações, reconhecida, inclusive, pelo E. STF, que é certo que não há como se afastar a nulidade da intermediação de mão de obra entabulada entre as acionadas, nos termos do disposto no artigo 9º, da CLT, já que os elementos dos autos evidenciam que não se trata de hipótese de terceirização de serviços, mas de interposição fraudulenta de mão de obra, via cooperativas, com o fito de burlar a legislação trabalhista (doc. 23, p. 142).



    E nos termos do art. 9º da CLT, condenou a ora reclamante:



    [...] 1) na obrigação de rescindir os contratos de parceria celebrados com as empresas CONFIAR SAÚDE e VITALLE SAÚDE, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), por contrato não rescindido após o trânsito em julgado desta decisão, reversível para Associação Beneficente e Cultural Desata-me; 2) na obrigação de abster-se de contratar trabalhadores, por intermédio de cooperativas, para realização de trabalho subordinado, nos moldes dos artigos 2º e 3º, da CLT, sob pena de multa diária de R$1.000,00, por trabalhador irregularmente contratado, reversível para Associação Beneficente e Cultural Desata-me; [...] (doc. 23, p. 145).



    É importante observar que, no dispositivo da decisão reclamada, a Justiça do Trabalho não proibiu totalmente a contratação de cooperativas. A proibição refere-se somente à contratação de trabalhadores, por intermédio de cooperativas, “para a realização de trabalho subordinado, nos moles dos arts. 2º e 3º da CLT.



    Apesar disso, pela análise dos fundamentos do acórdão reclamado, verifico que a Justiça do Trabalho presumiu a existência de fraude na contratação de prestadores de serviço, por intermédio das cooperativas, sem considerar os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 70.231/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator